Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-76.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002829-76.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 269.735.531-68 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1002829-76.2022.8.11.0003
– Rondonópolis.

Embargante:
Luiz Pedroso de Oliveira.

Embargada:
Banco Itaucard S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS - TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA
–
CONTRADIÇÃO - PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1002829-76.2022.8.11.0003
– Rondonópolis.

Embargante:
Luiz Pedroso de Oliveira.

Embargada:
Banco Itaucard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Luiz Pedroso Oliveira,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação

n. 1002829-76.2022.8.11.0003, que negou

provimento ao apelo em que se objetivava a condenação da instituição financeira a prestar contas referente à venda extrajudicial do veiculo Chevrolet S/10, ano 2015/2016, placa FPT 2650, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Inconformado, diz que o acórdão embargado negou vigência à norma federal, notadamente ao §§1º e 2º do art. 551 do CPC.

Assevera que discriminou especificadamente a ausência de documentos justificativos dos lançamentos acompanhados do comprovante de pagamento, todavia, a e. Câmara Julgadora admitiu como válida uma planilha contendo informações unilaterais da instituição bancária.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim afastar a contradição e prequestiona a matéria ventilada.

Contrarrazões no id n. 173690666, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1002829-76.2022.8.11.0003
– Rondonópolis.

Embargante:
Luiz Pedroso de Oliveira.

Embargada:
Banco Itaucard S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Na hipótese em mesa, o embargante alega que o acórdão embargado é contraditório, e negou vigência ao §§ 1º e 2º do art. 551 do CPC.

Pois bem, segundo abalizada doutrina a contradição
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada incoerência, vez que o acórdão embargado
, ao consignar as razões pelas quais manteve a sentença
a quo
pontuou que a instituição bancaria apresentou a respectiva prestação de contas da venda extrajudicial do veiculo alienado na peça defensiva, considerando, assim, efetivamente cumprida a obrigação, não havendo que se falar em negativa de vigência ao comando do §§1º e 2º do art. 551 do CPC.

Veja:

“(...)
o Decreto Lei n. 911/69 determina a prestação de contas pelo valor da venda do bem, o que foi efetivado pelo banco, portanto, com assentou o togado singular na fundamentação do decreto sentencial “denota-se que o montante auferido com a venda do bem em leilão do bem serviu para dar plena quitação às parcelas 21 a 48, e, apenas parcialmente, à de nº 21, mostrando-se insuficiente para liquidação das demais em aberto (parcelas 5 a 19) (Num. 91490589 - Pág. 5; extratos de Num. 91492845), não havendo, em conclusão, que se falar em crédito em favor da parte autora. Diante desse cenário, tem-se que a instituição bancaria cumpriu com a obrigação de fazer, pois, houve a efetiva prestação de contas

(...)
” id n. 171581157

Assim sendo, ao que se afigura, não existe qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos, cingindo-se o embargante em manifestar

o seu inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que

não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.( RED n.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23)

Logo, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Desta feita, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023